Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. LAUDO PSIQUIÁTRICO. QUADRO PATOLÓGICO GRAVE. PERICULOSIDADE DE MÉDIA A ALTA. PRAZO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra o prazo da medida de segurança fixada em sentença absolutória imprópria, por inimputabilidade decorrente de doença mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a correção do prazo mínimo da medida de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame pericial não vincula o magistrado a decidir conforme a conclusão do perito, cabendo ao julgador aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada, nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Considerando o quadro patológico do apelante, constatado há pelo menos 2 anos, a periculosidade decorrente da doença mental e a gravidade concreta da conduta praticada - homicídio qualificado tentado contra o próprio pai idoso -, correto o prazo mínimo de internação de 3 anos, nos termos do art. 97, 1o, do CP.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 97, 1o, e 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”. CPP, arts. 182 e 415.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão AgRg no HC 945.985/SP, Rel. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Des. Convocado do TJSP), 6a TURMA, j. 02/04/2025; TJDFT, Acórdão 1377691, 0721039-70.2019.8.07.0003, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, j. 07/10/2021; Acórdão 1169947, 20170110515610APR, Rel. JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 09/05/2019; Acórdão 408681, 20060310179544APR, Rel. GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, j. 11/02/2010.